Tribunal: TJMT
Processo: 1009150-10.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009150-10.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), JOSE ROQUE DOS SANTOS - CPF: 513.187.501-30 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– RECEPTAÇÃO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA IMPOSIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 313 DO CPP – VERIFICAÇÃO –PENA MÁXIMA COMINADA QUE NÃO ULTRAPASSA 04 (QUATRO) ANOS – PACIENTE TECNICAMENTE PRIMÁRIO E CIVILMENTE IDENTIFICADO NOS AUTOS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA.

Ainda que preenchidos os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, para a imposição da prisão preventiva, deve haver a cumulação do aludido dispositivo com pelo menos uma das condições de admissibilidade elencadas na norma do artigo 313 do mesmo Códex processual.

Não sendo atendidos os requisitos constantes do art. 313, do Código de Processo Penal, porquanto a pena máxima em abstrato do delito de receptação não ultrapassa 04 anos de reclusão, não há registros de condenações com trânsito em julgado pela prática de crime doloso, tampouco qualquer descumprimento de medidas protetivas anteriormente impostas, e estando o acusado devidamente identificado, se torna manifestamente ilegal o decreto preventivo.

Liminar ratificada e ordem concedida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado, em favor de
José Roque dos Santos
, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da Vara Única da Comarca de Porto Espiridião, nos autos n. 1000194-02.2020.8.11.0098.

Sustenta o d. impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 06/02/2020, pela suposta prática do delito previsto no art. 180,
caput,
do Código Penal, sendo a prisão convertida em preventiva em 10/02/2020, sob o requisito da garantia da ordem pública.

Preliminarmente, sustenta a não ocorrência da supressão de instancia por não ter pleiteado pedido de revogação da prisão preventiva perante o juízo de primeiro grau, porquanto a autoridade coatora, ao prestar as devidas informações e não reconhecendo a ilegalidade da prisão decretada, terá ratificado, de forma implícita, o seu entendimento esposado na deliberação judicial questionada.

Por outro lado, sustenta que o Código de Processo Penal, em seu art. 313, inciso I, somente admite a decretação da prisão preventiva quando estiver diante da prática de crime doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos, o que não se visualiza no presente caso, em que a pena máxima abstrata é 04 (quatro) anos de reclusão.

Aduz que “
caso se considere a existência de risco de reiteração na prática de condutas criminosas por parte do paciente, recomendável é a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, sobretudo para o fim de se resguardar a ordem pública, devendo o juiz, em termos de medidas cautelares pessoais, se pautar pelo princípio da intervenção mínima, preferindo sempre as menos onerosas à liberdade do agente. Daí que, havendo eventual descumprimento das medidas cautelares, é que se tem presente o pressuposto da custódia cautelar
” (sic).

Assevera que em caso de eventual condenação, considerando a pena cominada abstratamente para o delito, a prisão provisória se mostra de rigor excessivo, em razão da possibilidade da aplicação de medidas menos drásticas, como a fixação de regime diverso do fechado e a substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Por fim, sustenta que o paciente é viciado em drogas, inclusive o Ministério Público ajuizou ação de internação compulsória, sob o processo no 000277-52.2019.8.11.0098, em trâmite no Juízo da Vara Única da comarca de Porto Esperidião-MT, com liminar deferida, a revelar que o paciente não necessita do cárcere, mas de ajuda.

Em conclusão, diante do suposto constrangimento ilegal a que aduz estar submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem, a fim de que ele seja colocado em liberdade, sem prejuízo da fixação de medidas cautelares alternativas a prisão e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

Requer, outrossim, a
intimação da Defensoria Pública de Segunda Instância, de todas as decisões proferidas no presente
writ
, nos termos do art. 128, I, da Lei Complementar Federal 80/1994 e do art. 5o da Lei Complementar Estadual 146/2003.

O pleito liminar foi deferido (Id.
40521986

) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (Id.
40795958
).

O parecer, da lavra do Dr.
Siger Tutiya
(Id.
40977032
), Procurador de Justiça, é pela concessão parcial da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente, especialmente pelo fato de o crime imputado ao paciente não ultrapassar a pena de quatro anos de reclusão, como prescreve o artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

É cediço que, no plano da admissibilidade processual da prisão preventiva, deve-se observar, primeiramente, a presença ou não dos pressupostos descritos no art. 312 do CPP, quais sejam, a fratura ou possibilidade de lesão da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução processual ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente da autoria, análise que foi feita pela autoridade indigitada coatora de forma manifestamente genérica.

Depois, o art. 313 do CPP demanda o preenchimento de qualquer uma das condições nele previstas, constituindo também verdadeiras condições alternativas de existência da medida cautelar em referência, ou seja, reclama presença solene no processo tanto quanto as definidas no artigo anterior, a saber:

"Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).

II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).

IV - (revogado). (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). (Revogado pela Lei no 12.403, de 2011).

Parágrafo único. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011)."

As previsões do art. 313 do CPP são alternativas, de modo que a observância ou o surgimento de qualquer de suas hipóteses rende ensejo à discricionária prerrogativa de se decretar ou não a prisão preventiva.

Assim, se - como no caso ora sob análise - a pena máxima privativa de liberdade não ultrapassa 04 anos, via de regra, torna-se juridicamente irrazoável decretar a prisão preventiva nessa situação, diante da ausência de preenchimento de qualquer condição de admissibilidade da medida constritiva acautelatória disposta no art. 313 do CPP.

No brilhante escólio de Guilherme de Souza Nucci, em sua notável obra Código de Processo Penal Comentado, 12.ed. São Paulo, RT, 2013, p. 685, o autor defende que não se pode vulgarizar a prisão preventiva, reservada apenas aos casos penalmente relevantes. Assim, a própria lei processual penal estabeleceu a incompatibilidade dessa medida aos delitos de baixa gravidade, como versa a hipótese da lesão corporal simples, mesmo quando perpetrada no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, que "(...)
possuem penas de pouca monta, incompatíveis com a extensa duração da segregação cautelar. Ilustrando, a lesão corporal simples atinge o máximo de um ano de detenção, o que é inconciliável com a prisão preventiva perdurando até o trânsito em julgado de decisão condenatória, sob pena de cumprir o réu mais que o devido em regime fechado. Diante disso, a proposta de decretação da prisão preventiva tem por finalidade assegurar o cumprimento de qualquer medida urgente decretada pelo magistrado, como, por exemplo, a separação de corpos
." (Pág. 685-6).

Claro que esse preceito de incompatibilidade da prisão processual em face de delitos de pequena monta não se aplica quando se mostra necessária como instrumento estatal para fazer valer a sua autoridade. Desse modo, por exemplo, se determinada pessoa descumpre medida alternativa, ou alicia testemunhas, destrói provas, ou ainda, persevera na prática de crimes de pequena monta, como o de lesão corporal no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, sem, porém, ostentar qualquer condenação transitada em julgado, subsiste a aplicação residual do art. 312 do CPP, em grau de excepcionalidade instrumental.

Com efeito, não obstante a regra seja a indispensabilidade do acautelamento da ordem pública e da aplicação da lei penal, não se inserindo a hipótese em alguma das previsões contidas nos incisos do artigo 313, do Código de Processo Penal, e seu parágrafo único, não há como manter a segregação cautelar do sujeito, fato que torna imperativa a concessão da liberdade, porém, substituindo a medida combatida pelas restrições não prisionais do art. 319 do CPP, que se mostram eficazes para os fins pretendidos.

Nesse sentido, o seguinte julgado:

“HABEAS

CORPUS
– CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL (ART. 306 DO CTB) – PRISÃO EM FLAGRANTE – ALMEJADA REVOGAÇÃO – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 313 DO CPP – PACIENTE TECNICAMENTE PRIMÁRIO –
PENA

INFERIOR
A
QUATRO

ANOS
– PROCEDÊNCIA – LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA EM DEFINITIVO – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Dentre as hipóteses previstas no art. 313, I, do CPP, para decretar- se a prisão preventiva, impõe-se que o crime praticado seja doloso, punido com
pena
privativa de liberdade máxima superior a 4
anos
, situação que não ocorre na espécie, haja vista, ser o paciente denunciado como incurso nas sanções do art. 306 do CTB, cuja
pena
máxima cominada é
inferior
a 4
anos
. Ademais, trata-se de paciente tecnicamente primário (art. 313, II, do CPP), sendo a cautelar extrema desproporcional e desarrazoada frente às peculiaridades do caso concreto”.

(N.U 1019684-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 19/02/2020)

Ante o exposto,
ratifico a decisão que deferiu o pleito liminar,
para
conceder a ordem
de
habeas corpus
impetrada em prol de José Roque dos Santos, mantendo-se as medidas cautelares de natureza diversa da prisão já fixadas, quais sejam: a proibição de ausentar-se da Comarca onde reside sem a prévia comunicação ao juízo processante, comparecimento a todos os atos judiciais e inclusão no sistema de monitoramento eletrônico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020